Tribunal: TJPA
Processo: 0401643-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0401643-72.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARA - APAFEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS

DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE

PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DECISÃO

UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão constante do id. 11854767, que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, alterou parcialmente a sentença “a quo”, tendo sido a ementa do julgado assim lavrada, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COBRANÇA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ESPECÍFICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA SUSCITADA. CONHECIMENTO DA PREFACIAL. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR EXERCIDO MEDIANTE O DECRETO N° 929/2006 E DESCABIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO SERVIR COMO FATO GERADOR TANTO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS COMO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE – PFA. REFUTADAS. MÉRITO. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIANTE DA PROGRESSÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. TEMA 1075 - RESP 1878849-TO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE NO ÂMBITO DESTA CORTE CONSIGNANDO O DIREITO DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CASO ANÁLOGO AO ANALISADO. DIREITO SUBJETIVO DOS REPRESENTADOS À ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLASSE DENTRO DA CARREIRA, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO DECRETO REGULAMENTADOR DA VANTAGEM. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE SE DEFINIR UM TETO PARA AS ASTREINTES A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DA PREVISÃO CONSTANTE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

O embargante (id. 12238774), em suas razões, aduz apenas que o recurso é para fins de prequestionamento, requerendo, nesse sentido, o seu provimento.

Em suas contrarrazões constantes do id. 12440366, requer a parte embargada o desprovimento do recurso e a mantença dos termos do acórdão embargado.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (id. 13105541).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são manejados dentro das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. São de fundamentação vinculada, de modo que somente observado esse parâmetro devem ser conhecidos e processados.

O embargante aduz que o presente recurso está sendo manejado somente para fins de prequestionamento e nesse sentido requer o seu provimento.

Ocorre que, o presente recurso serve para tal fim quando a matéria a ser prequestionada deixou de ser enfrentada no acórdão embargado, mesmo após ter sio arguida pelo embargante no momento apropriado.

No caso em questão, em que pese o embargante não ter sido claro nas razões do recurso de apelação quanto ao desejo de prequestionar as matérias que pôs em discussão, o acórdão embargado, mesmo assim, enfrentou todos os pontos apresentados, conforme se afere do trecho destacado da petição recursal do próprio embargante (id. 12238774), “verbis”:

“...
em que pese o acórdão tenha enfrentado todas as matérias deduzidas no apelo
, inclusive aquelas que o Juízo “a quo” colimou de inovação recursal...”.

Sendo assim, se todos os temas arguidos pelo embargante foram prontamente rechaçados no acórdão, ainda que não tenha sido feita menção numérica ao dispositivo correlato e nem menção expressa ao texto normativo, não há que se falar em omissão na espécie, pelo contrário, há que se falar em prequestionamento implícito.

Segundo o CPC, que inovou ao consagrar o denominado
prequestionamento ficto
, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Nesse sentido, seu art. 1.025 preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado no STJ, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.

1.1. In casu, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.

1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte em razão da cessão de crédito por ela realizada, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

4. Primeiro agravo interno não provido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.

(AgInt no AREsp n. 2.180.163/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem.

2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n. 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA., 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023